Tribunal: TJBA
Processo: 8040542-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040542-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: WELLINGTON SILVA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DIREITO À SAÚDE. PRAZO DE 48 HORAS. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR NÃO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por WELLINGTON SILVA PEREIRA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar sua transferência, no prazo de 48 horas, para unidade hospitalar com suporte para avaliação neurocirúrgica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00. O autor foi diagnosticado com Espondilodiscite L4-L5 e se encontra em quadro clínico de risco imediato. O Agravante alegou que o prazo fixado é inexequível frente aos critérios técnicos da regulação e à realidade da rede pública, além de sustentar a desproporcionalidade da multa. II. Questão em discussão A controvérsia recursal envolve a análise da razoabilidade do prazo de 48 horas fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como da adequação do valor da multa coercitiva imposta à Fazenda Pública como meio de garantir a efetividade da decisão judicial. III. Razões de decidir O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, devendo ser prestado de forma efetiva e tempestiva, especialmente diante de risco clínico comprovado. A urgência médica do caso impõe a necessidade de pronta atuação estatal, sendo inadequado o prazo de 30 dias requerido pelo Agravante, diante do risco de agravamento do quadro ou de óbito. As dificuldades operacionais da gestão pública não afastam o dever de cumprimento da ordem judicial, tampouco justificam a postergação da prestação do direito fundamental à saúde. A multa diária fixada em R$ 10.000,00 não se mostra excessiva, revelando-se compatível com a gravidade do bem jurídico tutelado e adequada para compelir o cumprimento célere da decisão. A fixação de teto (R$ 100.000,00) atua como mecanismo de equilíbrio, resguardando a proporcionalidade e evitando impacto financeiro desmedido ao erário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de prazo exíguo para transferência hospitalar de paciente em situação de urgência médica é legítima e compatível com o direito à saúde. 2. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública é admitida, desde que com valor proporcional e teto estipulado, como meio de garantir a efetividade da tutela judicial.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 537; LINDB, arts. 20 e 22. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8040542-35.2025.8.05.0000, de Candeias, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça